Tribunal: TJBA
Processo: 8060412-97.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8060412-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DO CARTÓRIO INTEGRADO DA FAZENDA PÚBLICA ADMINISTRATIVA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
LORENA AGUIAR MORAES PIRES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE 210 DIAS. DIREITO À CONCLUSÃO DO PROCESSO EM PRAZO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME
Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal contra omissão da Administração na análise de requerimento administrativo (Processo nº 33.832/2024), protocolado em 22 de fevereiro de 2024, no qual pleiteia o direito à licença adotante. Diante da ausência de resposta após mais de 210 dias de paralisação injustificada, foi concedida a segurança, com determinação para conclusão do processo no prazo de 30 dias. A sentença, proferida em 07 de outubro de 2024, foi submetida a reexame necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que determinou à Administração Pública a conclusão do processo administrativo, diante de mora injustificada superior a 210 dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O dever da Administração de decidir requerimentos em tempo razoável decorre diretamente do art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, que assegura a razoável duração dos processos, inclusive na esfera administrativa.
A omissão prolongada da autoridade coatora caracteriza violação ao princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF/1988), impondo-se a atuação do Judiciário para suprir a inércia administrativa.
O direito de petição (art. 5º, XXXIV, "a", da CF/1988) compreende não apenas o protocolo de requerimentos, mas também a obrigação de análise e resposta por parte da Administração, sob pena de configurar negativa de prestação administrativa.
A sentença limitou-se a determinar a conclusão do processo administrativo, sem adentrar no mérito do pedido de licença, respeitando os contornos do mandado de segurança.
O reconhecimento posterior do direito material pelo Município não afasta a constatação da mora injustificada e apenas reforça a ilegalidade da omissão inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença mantida.
Tese de julgamento:
A Administração Pública viola o princípio da eficiência e o direito à duração razoável do processo ao manter paralisado, por mais de 210 dias, processo administrativo regularmente protocolado por servidor.

A omissão injustificada configura ilegalidade apta a justificar a concessão de segurança para determinar a conclusão do feito em prazo certo.
O direito de petição compreende o dever da Administração de decidir o requerimento em tempo razoável, sob pena de controle judicial da omissão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXIV, "a", e LXXVIII; art. 37, caput.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8060412-97.2024.8.05.0001
, originários da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos,

em
MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA